Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO E MOTOCICLETA. COLISÃO. LESÕES GRAVES. ABALO PSICOLÓGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS ORIENTADORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. A ocorrência de lesões graves no acidente, que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, é suficiente para ocasionar prejuízos à vítima que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, causando não só dor física, mas também sofrimento psicológico, impondo-se o dever de indenizar os danos morais sofridos. O valor da indenização por danos morais deve pautar-se por critérios de moderação e proporcionalidade ao dano causado, não podendo ser exacerbado, a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco irrisório, a ponto de não apresentar um caráter preventivo. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Nos casos em que há pedido de reparação por danos morais os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido, pois o valor pleiteado pela parte autora é meramente estimativo.